Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-16.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705234-16.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUSANA BARBOSA RAMOS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO XAVIER DECISÃO ID 75654254. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.